Tribunal: TJDFT
Processo: 0727450-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727450-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEVERTON SANTOS SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Cleverson Santos Silva em face da sentença (IDs 42955899 e 42955908) que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos cumulada com Revisional de Contratos e Consignação em Pagamento ajuizada em desfavor de Banco Pan S/A, julgou improcedentes os pedidos do Autor. Por meio de petição (ID 45158896), as partes informam a celebração de acordo e requerem a homologação da avença e a consequente baixa e arquivamento do feito. Da detida análise do acordo, verifico que os patronos que o subscrevem possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos acostados aos IDs 42955872 e 42955893. 37000655837006558 Observo, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado, com extinção deste processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator